Tribunal: TJDFT
Processo: 0727026-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURADORIA ESPECIAL. BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA BANCÁRIA. OFÍCIO ÀS INSTITUIÇÃOS BANCÁRIAS PARA O CONHECIMENTO DA NATUREZA DA CONTA. DESNECESSIDADE.
1. É certo que o exercício da defesa do executado pela Defensoria Pública, na condição de curadora especial, representa limitado acesso aos meios de prova por vezes necessários à comprovação de determinada tese. Todavia, esta circunstância não afasta o dever de a parte realizar diligências por conta própria, para, em caráter excepcional, impugnar a penhora, uma vez que o artigo 854, §3o, do Código de Processo Civil disciplina que incumbe ao executado comprovar a penhorabilidade dos ativos financeiros, sobretudo porque o bloqueio em sua conta não lhe passa desapercebido.
2. O princípio da cooperação não deve servir de anteparo para que o devedor deixe de se desincumbir do ônus probatório. Ademais, especificamente na penhora de valores em conta bancária, é possível deduzir, conforme já mencionado, a ciência da parte quando os valores são bloqueados, de modo que “se o devedor não se opôs, o gravame não comprometeu sua sobrevivência. E para se chegar a essa conclusão a revelia não tem qualquer relevância” (Acórdão 1627635, 07141535920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022; Acórdão 1326128, 07475204520208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 6/4/2021).
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.